Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESIGNAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO JÁ ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, 8 anos de idade, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal designasse monitor exclusivo no ambiente escolar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o direito à educação inclusiva de criança diagnosticada com TEA, TOD e Transtorno Explosivo Intermitente impõe ao Estado o dever de fornecer, obrigatoriamente, monitor exclusivo em ambiente escolar, ainda que já assegurado o atendimento em classe especial com atenção individualizada.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e risco de dano (CPC 300).
4. A legislação vigente — Lei no 12.764/2012 (instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) — assegura o direito à educação inclusiva, mas não prevê, como medida obrigatória e incondicionada, a designação de monitor exclusivo.
5. No caso, o atendimento educacional do agravante já é realizado em classe especial, com apenas dois alunos e regência de professor especializado, o que indica, neste juízo de cognição sumário, que o Distrito Federal já está garantindo a atenção individualizada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CPC, art. 300; Lei no 13.146/2015; Lei no 12.764/2012; Decreto no 8.368/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07157872220248070000 1891915, Relatora: Sandra Reves, Data de Julgamento: 15/07/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2024.